Tribunal: TJDFT
Processo: 0714147-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. Indispensável uma mais profunda análise dos elementos e argumentos trazidos aos autos, sobretudo permitindo-se o regular estabelecimento do contraditório, ocasião em que a situação fática narrada nos autos poderá ser melhor esclarecida. 4. Recurso conhecido e improvido” (Acórdão 1676941, 07343702620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. No caso, indispensável a dilação probatória, a fim de que possa evidenciar as razões da recusa da empresa referente à marcação da viagem na data postulada, bem como a disponibilidade das passagens aéreas e dos vouchers em questão.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.